Tribunal: TJBA
Processo: 0000457-85.2008.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000457-85.2008.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
CARLYLES ROBERTO OLIVEIRA E SILVA, GEORGE LIMA CARVALHO, JOAO MARCELO FARIAS E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AFASTAMENTO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO ENVIO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS). INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA E SUBSTITUTIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. ADEQUAÇÃO
EX OF
Í
CIO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada por servidora pública municipal (professora) em face do Município, visando o recebimento do valor correspondente ao Abono PASEP dos anos-base 2005 e 2006, em virtude da omissão da municipalidade em fornecer os dados necessários na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento da indenização substitutiva equivalente a um salário mínimo por ano-base. O Município interpôs Apelação alegando nulidade por cerceamento de defesa e buscando a improcedência da demanda no mérito.

II. Questão em discussão

2. Nulidade processual da sentença por julgamento antecipado da lide sem prévia intimação para especificação de provas (art. 348 do CPC).

3. Configuração da responsabilidade civil do Município por conduta omissiva no cumprimento de dever legal instrumental (envio da RAIS).

4. Aplicação dos critérios corretos de correção monetária e juros de mora em face da condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o Juízo de origem, em Despacho de ID. 89715546, oportunizou às partes a manifestação sobre a produção de provas, alertando que o silêncio ensejaria o julgamento antecipado. A inércia processual das partes, devidamente certificada (ID. 89715555), configura preclusão do direito à prova, convalidando o rito adotado.

6. O Município possui o dever legal de preencher e fornecer tempestivamente as informações de seus servidores à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), documento indispensável para a percepção do Abono PASEP. A omissão culposa do ente público nesse mister, devidamente comprovada nos autos pela não contestação do fato e pela satisfação dos requisitos legais da servidora, configura a falta do serviço público e a responsabilidade civil do Município pelo dano material correspondente ao valor do Abono não recebido, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

7. A condenação imposta à Fazenda Pública em relação a débito de natureza não-tributária deve ser atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, e a partir de então, pela Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A reforma dos consectários legais é admitida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo.

8. Apelação Cível conhecida. Preliminar afastada e, no mérito, desprovida. Contudo, de ofício, reforma-se parcialmente a sentença para adequar os índices de correção monetária e juros de mora da condenação da Fazenda Pública, e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000457-85.2008.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelado
M
Á
RCIA PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer,
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-se parcialmente a sentença,
de ofício
, apenas quanto aos consectários legais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora